Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO C. STJ. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. DECOTE DO PAGAMENTO EFETUADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO POSSESSÓRIO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL COMUM DAS PARTES. AUSÊNCIA. PROVA. APLICAÇÃO DOS VALORES NO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.817.812/SP, a partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor.
3. O c. STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
4. No regime da comunhão parcial, aplicável à união estável por força do art. 1.725 do CC/02, os bens adquiridos na constância do relacionamento consideram-se comuns e, portanto, se sujeitam à partilha quando da ruptura da sociedade conjugal ou da união estável.
5. É admissível a discussão de usucapião no bojo de ação de dissolução de união estável e partilha de bens, a qual, todavia, não merece acolhimento, por se tratar de bem público, o que atrai a vedação constitucional à usucapião, nos termos do art. 183, §3o, e art. 191, parágrafo único, da CR/88, bem como do art. 102 do CC/02.
6. Cabe ser reduzida da obrigação imposta à Ré, em relação à dívida de IPTU do lote sob partilha, o montante que ela comprovadamente pagou.
7. É incabível o pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas por apenas um dos conviventes em imóvel cujos direitos incidentes pertencem a ambas as partes, quando ausente a prova inequívoca de que os valores despendidos foram efetivamente aplicados no bem objeto da partilha.
8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.